Tribunal: TJDFT
Processo: 0731872-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. COMPRA VIA INTERNET. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. JUNTADA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E CONTESTAÇÃO DO VALOR. PROVAS SUFICIENTES DA ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR. FRAUDE CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SÚMULA 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. COMPRA EFETUADA COM CLARO INDÍCIO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexistente o débito de R$ 2.500,00 e para condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de ressarcimento dos valores despendidos indevidamente, a quantia em comento.
2. Em suas razões recursais, a parte ré pugna pela necessidade de realização de perícia, reprisando seus argumentos de defesa, de que a operação foi efetuada com o cartão validado e autenticado junto com a biometria da parte autora (ID 36354018 - Pág. 2). Assim, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 36354021 e 36354023). Sem contrarrazões (ID 36354028).
4. Quanto à preliminar suscitada, não prospera a alegação do recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida pela apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Preliminar rejeitada.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990). Nesse contexto, diante da verossimilhança da alegação do consumidor, havido ainda como vulnerável, ante a evidente dificuldade para produzir prova de fato negativo, possível a inversão do ônus da prova.
6. À luz do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
7. No caso em tela, a parte autora esclareceu na inicial que a compra impugnada foi realizada via internet, sem sua anuência, enquanto trabalhava, e que o plástico estava sob sua guarda. Em complemento, o fato foi relatado à autoridade policial (ID 36353966) quanto à fraude sofrida. Ademais, contestou os valores na instituição financeira (ID 3635396). Nesta senda, verossímeis as alegações da parte autora, uma vez que teve a cautela de registrar o fato na delegacia e contestou o valor na instituição financeira.
8. Em análise, verifica-se nos autos, pelo extrato juntado no ID 36353991 - Pág. 110 que o valor de R$2.500,00 foi registrado como “mercado”. Um débito acima dos valores usualmente gastos pelo autor, de valor inteiro/arredondado, sem “quebrados”, apontando fortes indícios de fraude. No relatório juntado pelo banco de ID 36353993 – Pág. 5 consta a descrição “compra doméstica à vista maestro”, sem especificar o fornecedor, se houve efetivamente autenticação ou utilização de senha. No entanto, em resposta à contestação do valor debitado da conta do autor, o banco se limitou a justificar que a movimentação foi realizada com senha e chip, não sendo possível o estorno da transação.
9. Assim, resta claro que houve falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta corrente do correntista não identificando o fornecedor, de valor inteiro e elevado, o que caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC). No mesmo sentido, confira-se o precedente: (Acórdão n.1083906, 07096020320178070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 26/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a utilização do cartão por terceiro não configura a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros para fins da exclusão da responsabilidade da parte ré, nos termos do que dispõe o § 3.o do artigo 14 da Lei 8.078/90.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.